Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706488-73.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXXIMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: ANDERSON PEREIRA FERREIRA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Maxxima - Empreendimentos Imobiliários Ltda. -ME contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, de provimento à apelação interposta pela embargante (ID no 19630239). 2. Nas razões de ID no 20126482, a embargante alega, em síntese, que o acórdão possui erro material (ID no 19599364), pois, apesar constar no dispositivo que o recurso foi conhecido e provido, o item 4 da ementa dispõe que o recurso não foi provido. 3. Pede o saneamento do erro material apontado. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 6. A embargante suscita erro material na ementa do acórdão. Verificou-se que, por uma inconsistência do sistema, houve duplicidade na publicação do acórdão, situação já resolvida administrativamente. 7. O acórdão constante no ID no 19630239, págs. 1-5, disponibilizado em 14/9/2020 e publicado em 17/9/2020, é a decisão válida para os autos. O anterior que, de fato, continha erro, foi mantido no sistema por uma falha eletrônica. O julgado posterior com a correção pertinente foi devidamente publicado com os quatro elementos que o compõe: decisão proferida pelo Colegiado, ementa, relatório e voto. Em todos há a mesma informação: recurso conhecido e provido. 8. Não mais subsiste o erro material apontado (ID no 19630239, págs. 1-5). 9. Como o acórdão válido supre a insurgência recursal (ID no 19630239, págs. 1-5), deixo de conhecer os embargos de declaração. Dispositivo 10. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC, ante a superação do erro material apontado. 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO